Tribunal: TJMT
Processo: 1031184-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031184-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELZA RODRIGUES LICA - CPF: 171.081.951-00 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - CONTRADIÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AFASTADA A CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CORREÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser imposto ao recorrente o ônus da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Mantida a sentença de procedência, o termo inicial de correção monetária deve ser o nela estabelecido.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela demandante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios por ela interpostos e os acolheu para:

“
negar provimento ao recurso inominado
interposto pelo
reclamado
,
e condená-lo ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.
”

Sustenta a embargante que do acórdão embargado constou a incidência da correção monetária a partir do julgamento do recurso, ao passo que na sentença restou estabelecida que a correção monetária incide a partir da prolação do ato sentencial.

Pretende ainda seja o embargado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais porquanto foi negado provimento ao recurso inominado por ele interposto.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que a embargante pretende a rediscussão da matéria e pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito, acolho-os.

Conforme se observa do acórdão (id 175507686) foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela reclamante para negar provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 29.523,90 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos);
b)
condenar a reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ”;
”

Portanto, sendo negado provimento ao recurso inominado, a sentença foi mantida, de modo que o termo inicial para incidência da correção monetária é o por ela estabelecido, qual seja, a partir da data da prolação da sentença.

De igual modo, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve o recorrente/reclamado ser condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, corrigindo o erro material existente no acórdão (id 175507686), restabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária fixado na sentença e, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado, condenar o recorrente/reclamado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024